Tribunal: TJDFT
Processo: 0701958-10.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. VEÍCULO COM 20 ANOS DE USO. PROBLEMA DE LUBRIFICAÇÃO. TROCA DE PEÇA. MOTOR FUNDIDO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A controvérsia reside na definição da responsabilidade pelos danos ao motor de veículo com 20 anos de uso. A oficina ré trocou o pescador do óleo e o próprio lubrificante e o motor fundiu poucos dias depois. A autora alega que houve falha na prestação do serviço. A oficina, por outro lado, sustenta que o motor apresentava problema de lubrificação, peças muito desgastadas e excesso de borra, o que exigiria serviço e troca de peças mais caras, mas a autora teria pedido para fazer o serviço com menor custo.
2. O acervo probatório (vídeo de ID 73015261) mostra desgaste acentuado de peças internas do motor e formação de borra. O veículo conta com mais de 20 anos de uso e, embora não tenha sido informado nos autos, as fotos indicam que se trata de veículo com alta quilometragem. Nos áudios de ID 73015279 a 73015281 o preposto da oficina questiona a autora se o serviço seria aprovado e se ela levaria as peças solicitadas. Não é possível contextualizar se essas tratativas são anteriores ou posteriores à fundição do motor.
3. Nesse cenário, não é possível afirmar que os danos no motor (desgastes excessivos e problemas de lubrificação) já existiam e exigiam a retífica independentemente do serviço da ré. Também não é possível afirmar o contrário.
4. Esse cenário exige conhecimento técnico que extrapola a atividade do julgador. A troca de uma única peça para reduzir custo do conserto, a pedido do consumidor, como tentativa de solucionar o problema não atrai necessariamente a responsabilidade para a oficina quanto aos danos ao motor, se este já apresentava desgastes que inevitavelmente resultaria nesses danos.
5. A causa ostenta, portanto, complexidade incompatível com os princípios dos Juizados Especiais, que foram concebidos para processar e julgar causas que não exijam a realização prova pericial. Tais questões deverão ser levadas à Justiça Tradicional.
6. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e extinguir o feito em razão da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis.
7. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.